Tribunal: TJMT
Processo: 1005735-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005735-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA MARIA ANDRIOLI - CPF: 487.957.631-04 (APELADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998 E RESP 1816482/SP – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
(STJ, REsp 1816482 / SP, DJe de 1o/02/2021).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente com a condenação das rés a manter o plano de saúde da apelada e seus dependentes nas mesmas condições de assistência médica e de valor de contribuição, além de arcar com as custas e os honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

A seguradora afirma que a autora não lhe informou ter assumido a integralidade do custeio das mensalidades, tampouco lhe encaminhou solicitação de manutenção de vínculo.

Destaca que jamais recebeu qualquer mensalidade diretamente da apelada.

A instituição bancária ex-empregadora afirma, por sua vez, que arcava integralmente com o custeio da assistência de saúde fornecida à parte contrária, e que cabia a ela apenas o pagamento da coparticipação.

Ressalta que ao caso são aplicáveis os REsp n. 1680318 e 1708104 e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 121239059.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, em 21/07/1989 a apelada iniciou o seu vínculo empregatício com o antigo Banco Bamerindus, adquirido pela instituição financeira apelante, tendo se aposentado em 16/10/2019 com manutenção de vínculo laboral.

Em 10/01/2020 ela aderiu ao Plano de Demissão Voluntária – PDV disponibilizado pela empregadora, porém uma das cláusulas do ajuste previa a manutenção de plano de saúde apenas pelos próximos 18 meses, o que implicaria em renúncia forçada aos direitos assegurados pelos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998.

Sobre o assunto, o STJ já “
pacificou o entendimento de que é assegurado ao aposentado o direito de permanecer como beneficiário de contrato de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, desde que tenha contribuído, ainda que indiretamente, por no mínimo dez anos e assuma o pagamento integral da contribuição”
(AgInt no REsp 1.592.872/SP, DJe de 05/05/2017)
.

Contudo,
"nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto"
(REsp 1.680.318/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos em 22/08/2018).

Logo, a controvérsia trazia a análise deste órgão fracionário se concentra na existência ou não de contribuições pela funcionária enquanto em atividade.

E os documentos apresentados pela autora, especialmente o extrato de descontos direitos em sua conta-corrente são precisos ao discriminar o pagamento de “MENSALIDADE SAUDE”, “CO-PARTIC. PLANO SAUDE” e “ASSIS. MEDICA OTONTOLOG” (fl. 18 do ID n. 121238995).

Se a própria empregadora promovia deduções diretas no subsídio da autora, as quais continham inclusive nomenclatura diferenciada, evidenciada está a existência da contribuição laboral negada pelas apelantes (art. 373, inciso II, do CPC).

Elas não se insurgem contra o decênio legal, o que conduz à conclusão de que a apelada pagava as mensalidades de plano de saúde e de assistência odontológica, além de tê-lo feito por tempo suficiente para adquirir o direito à manutenção de tais benefícios.

A ressalva de que a apelada deveria responder integralmente pelo custo do prêmio do seguro foi expressamente inserida no dispositivo da tutela de urgência deferida em 1o/03/2021 (ID n. 121239001).

É descabido o argumento da seguradora de que não recebeu solicitação ou informação por parte da beneficiária, já que integra a relação processual e foi regularmente cientificada dessa ordem judicial.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
." c) "
O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências
." (...) 4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1.816.482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
pelo rito dos recursos repetitivos
em 09/12/2020, DJe 01/02/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERMANÊNCIA DE EX-EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 2o, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1988 o aposentado que contribuir para plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
. 2.
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
" (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021). 3.
A Resolução Normativa no 279/2011 da ANS que regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para plano privado de assistência à saúde assegura no artigo 2o, II, as “mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos”
. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido
. (N.U 1002872-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TJ/MT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/11/2021, DJE de 17/11/2021), sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para R$4.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022